Tribunal: TJDFT
Processo: 0720794-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720794-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADESSIO BUFALO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÉSSIO BUFALO tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 44596768 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da petição cível no 0714551-08.2019.8.07.0001, referente à liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Justiça Federal em Ação Civil Pública que condenou o Banco do Brasil, ora réu, bem com a União e o Banco Central do Brasil. Intimada a se manifestar, a União afirmou ter interesse no feito. A parte autora requereu a exclusão da União ao fundamento de que se trata de litisconsórcio facultativo, e que optou por incluir apenas o Banco do Brasil no polo passivo. É o relatório. Decido. Tendo em vista que a União manifestou interesse da causa apenas à Justiça Federal cabe exclui-la ou não. A competência desta é, no caso, absoluta. Ao exposto, declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal de Brasília” (ID 44596768 - Pág. 1). Inconformado, o Agravante veicula ter optado “pelo cumprimento de sentença tão somente em desfavor do Banco do Brasil, tendo por opção, não inserido na demanda o Banco Central do Brasil, nem mesmo a União Federal, já que este é um direito. E como a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, o juízo estadual é sim competente para processar a demanda, já que não está no rol de competência disposto no art. 109 da C.F” (ID 11624856 - Pág. 10). Liminarmente, requer a “concessão do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, o que se requer, nos termos do Artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, mediante pronta determinação no sentido de suspender os efeitos da decisão que determinou a remessa dos autos à justiça federal, até o julgamento deste Agravo” (ID 11624856 - Pág. 18). Em decisão, esta Relatoria deferiu a liminar para manter os autos no ilustre Juízo a quo e determinou a suspensão da execução provisória em curso até o julgamento dos embargos de divergência (EREsp n. 1.319.232/DF), nos termos em que requerido pela União. Em ato contínuo, determinou-se a intimação do Banco do Brasil e da União. Ambos manifestaram pela remessa dos autos à Justiça Federal, considerando o interesse da Fazenda na lide. (ID’s 12528995 e 13179600) É o relatório. Decido. Em consulta ao andamento processual dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.319.232/DF, observo que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça julgou o feito, dando provimento aos embargos nos seguintes termos da ementa proferida: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios”. A Relatora do referido processo, a Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, com a sua contumaz criteriosa análise, pontuou: “De todo modo, observa-se que, a despeito de a condenação decorrer, primordialmente, de relação jurídica privada estabelecida entre os mutuários e o BANCO DO BRASIL, o próprio acórdão embargado, por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, asseverou que a responsabilidade solidária da UNIÃO decorreria das políticas públicas que estabeleceu, ao passo em que a responsabilidade do BACEN decorreria de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na caderneta de poupança. (...) Daí se denota, à toda evidência, que a condenação resultante do acórdão embargado não abrange, mera e simplesmente, a relação jurídica de natureza privada existente entre os mutuários e o BANCO DO BRASIL, alcançando também a atuação da UNIÃO FEDERAL na elaboração e execução de políticas monetárias, bem como a atuação do BACEN enquanto autarquia supervisora do sistema monetário e financeiro. Ademais, embora a condenação principal, de fato, seja a da instituição financeira – BANCO DO BRASIL –, é certo que a solidariedade imposta no acórdão embargado implica a possibilidade de responsabilização da UNIÃO e/ou do BACEN por toda a dívida, na forma dos arts. 264 e 275 do Código Civil. Assim, independentemente de se tratar de condenação “reflexa” ou “acessória”, como se referiu o acórdão embargado, em havendo a possibilidade de a UNIÃO ou o BACEN vir a responder pelo pagamento do débito, é imprescindível que se ressalve que, em relação a esses devedores, os juros de mora correm à taxa equivalente ao índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, conforme determina a norma de ordem pública contida no art. 1o-F da Lei 9.494/97”. Nesse contexto e considerando a manifestação expressa da União acerca do seu interesse na lide, entendo que os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal para a competente análise da questão, tendo em vista a plausibilidade do alegado interesse do ente federal, à luz do Enunciado de Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Ante o exposto, em consonância com o art. 932, IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, revogo a liminar de ID 11737971 e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão agravada que declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal de Brasília. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator